Tribunal: TJPA
Processo: 0004921-24.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004921-24.2019.8.14.0049

APELANTE: JONES CARDOSO DE NAZARE, GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE NÃO FUNDAMENTADO. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE GLAILSON. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JONES CARDOSO DE NAZARÉ e GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA contra a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CPB). A defesa insurgiu-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea em favor do apelante GLAILSON. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial, apenas para aplicação da atenuante de confissão em favor de GLAILSON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada corretamente; e (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao réu GLAILSON, diante de admissão da autoria em sede de inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, com base na violência empregada na execução do roubo e no fato dos apelantes terem se aproveitado de um momento de solidão e vulnerabilidade das vítimas para cometer o crime.

4. No entanto, houve vício na fixação da pena-base ao não se indicar expressamente a fração utilizada para a elevação da pena em decorrência dos vetores negativos, contrariando orientação consolidada do STJ no sentido de que a elevação da pena deve observar critério técnico, usualmente de 1/6 da pena mínima cominada ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

5. O juízo de origem deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea ao réu GLAILSON, mesmo havendo admissão da prática criminosa no inquérito policial. A negativa contraria o entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1194 e na Súmula 545, segundo os quais a confissão, ainda que não utilizada na fundamentação da sentença, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CPB.

6. Nova dosimetria: o réu GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA fica condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias multa. Já o réu JONES CARDOSO DE NAZARÉ resta condenado a sanção de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias multa

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser elevada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que a fundamentação seja idônea e acompanhada da indicação do critério de aumento utilizado.

2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que realizada em sede extrajudicial e não utilizada na motivação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 955.347/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025;

STJ, Tema Repetitivo 1194;

STJ, Súmula 545 (revisada);

STJ, Tema 585.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JONES CARDOSO DE NAZARÉ
e
GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, interpuseram apelação, objetivando a reforma da sentença,
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de

Santa Isabel do Pará/PA.

Em suas razões, o apelante
GLAILSON
requereu o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, alegando tê-la realizado durante o seu interrogatório no inquérito policial. Os recorrentes
GLAILSON
e
JONES
sustentaram, ainda, a necessidade de
redimensionamento da pena-base

para o mínimo legal
, por suposta ausência de
fundamentação
idônea na valoração dos vetores do art. 59 do CPB.
Ao final, postularam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja aplicada a
atenuante da confissão espontânea

para o apelante GLAILSON, devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticia a peça policial que, em data de 11 de junho de 2019, por volta das llh45min, as vítimas Carmen Ruth Florentino Soares e Wanessa Ferreira de Andrade, estavam no interior da residência da segunda ofendida, situada na Rua Capitão Noé de Carvalho, nesta cidade, quando foram abordadas por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados, os quais adentraram no local e mediante ameaça subtraíram seus aparelhos de telefonia celular. Digno Magistrado, mediante a ameaça, as ofendidas entregaram seus aparelhos de telefonia celular, sendo que durante o assalto perceberam que os ora denunciados não estavam armados, ocasião em que começaram a gritar e pedir ajuda, tendo a população conseguido capturar os ora denunciados. Notificada a Polícia Militar da ocorrência, policiais diligenciaram até o local do delito contra o patrimônio, ocasião em que os ora denunciados foram conduzidos até a polícia judiciária, para as providências legais. A conduta delituosa dos denunciados é qualificada pelo concurso de duas pessoas. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE Douto Julgador, a autoria da conduta criminosa, por parte dos denunciados, bem como a materialidade do fato criminoso, encontram-se demonstrados pela
confissão extrajudicial
, pelas declarações das vítimas e das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial, bem como pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, incluso às fls. 20 a 22 dos autos. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
JONES CARDOSO DE NAZARÉ
e
GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA
, respectivamente, às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, mais duzentos e quatro dias-multa e seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e vinte e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB. Inconformados, os réus
recorreram
.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

Analisando atentamente as razões do apelo, constata-se que o inconformismo dos apelantes cinge-se ao
cálculo de pena
. Assim, mister transcrevê-lo:

“[...] Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS em relação ao acusado
GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA
. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se
culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu adentrando a residência da vítima Vanessa, com intensa agressividade em face das vítimas, quando da abordagem, tal como demonstrado durante a instrução (desfavorável)
; em relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, não possuindo qualquer outro registro criminal (favorável); a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; não há dados normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois aproveitou-se do momento em que as vítimas estavam sozinhas e conversando (desfavorável)
; quanto às consequências do crime, são apenas seus efeitos necessários. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva (neutra).
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (quatro) meses de reclusão
e multa no valor de 87 (noventa e sete) dias-multa
. Inexistem circunstâncias agravantes.
Concorre a circunstância atenuante do art. 65, I, do CPB (menoridade penal),
Outrossim, deixo de aplicar a atenuante da confissão, eis que o acusado não compareceu em Juízo para ser interrogado, o que, por via reflexa, não se pode falar em confissão
. Portanto, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 39 (trinta e nove) dias-multa.
Presente a causa de aumento de pena, nos termos do artigo 157, §2º, II do CPB, pelo que, majoro a pena até aqui encontrada em 1/3 (um terço).
Diante disso, fixo a pena em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. [...] Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “b” do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no REGIME SEMIABERTO. [...] Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS em relação ao acusado
JONES CARDOSO DE NAZARE:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se
culpabilidade residência da vítima Vanessa, com intensa agressividade em face das vítimas, quando da abordagem, tal como demonstrado durante a instrução (desfavorável)
; em relação aos antecedentes, verifico que o réu possui extensa ficha criminal, mas deixo de valorar neste momento, sob pena de incidir em bis in idem (neutra); a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; não há dados para valorar negativamente a personalidade; no que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois aproveitou-se do momento em que as vítimas estavam sozinhas e conversando (desfavorável)
; quanto às consequências do crime, são apenas seus efeitos necessários. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva (neutra).
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 87 (noventa e sete) dias multa
.
Concorre a circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I do CPB, é o que se depreende da folha de antecedentes criminais que repousa ao ID 123615672. Concorre a circunstância atenuante do art. 65, III, ‘d’ do CPB (confissão). Portanto, tratando-se de concurso entre agravante e atenuante, compenso a circunstância agravante com a circunstância atenuante, fixando
a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 87 (noventa e sete) dias multa
. Presente a causa de aumento de pena, nos termos do artigo 157, §2º, II do CPB, pelo que, majoro a pena até aqui encontrada em 1/3 (um terço).
Diante disso, fixo a pena em 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) DIAS-MULTA
, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL [...] Tratando-se de acusado reincidente, e, atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no REGIME FECHADO [...]” (SIC)

Ab initio, observa-se que se mostra idônea a fundamentação adotada na dosimetria de pena. Com efeito, na pena-base o magistrado levou em conta o excesso de agressividade dos apelantes para valorar negativamente a culpabilidade e o fato de terem se aproveitado de um momento de solidão e vulnerabilidade das vítimas para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Entretanto, salta aos olhos um erro material presente na sentença, o qual não foi alvo de embargos de declaração e tampouco foi mencionado no recurso. Explica-se: na primeira fase da dosimetria o juiz fixou a pena de ambos os apelantes em “05 (cinco) anos e
06 (quatro) meses
de reclusão”. Também não indicou o critério adotado para o aumento de pena por cada vetor valorado negativamente. Esses critérios foram fixados pela jurisprudência como sendo um
sexto da menor sanção cominada ao crime ou um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas em lei.

A título ilustrativo, transcrevo precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2.

No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

Como se não bastasse, o julgador não reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante
GLAILSON
, não obstante ele tenha admitido a prática do crime em sede de inquérito policial. Ao agir assim, o magistrado violou o recém aprovado tema repetitivo 1194 e a revisada Súmula 545, ambos do Colendo STJ,
verbis
:

Tema Repetitivo 1194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Enunciado:
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025)
SÚMULA REVISADA:
A Terceira Seção, na sessão de 10/09/2025, ao julgar o REsp 2.001.973/RS (tema repetitivo 1194), deliberou pela REVISÃO do enunciado da
Súmula 545
. REDAÇÃO ANTERIOR: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (
SÚMULA

545
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015)

Em julgados recentes, o STJ tem reforçado a posição de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada, desde que haja efetiva admissão da autoria da infração penal.

Vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por ROCKLANE ROCHA PAULINO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
. O agravante sustenta que faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que a confissão tenha sido parcial, por ter admitido o transporte dos entorpecentes, o que teria sido considerado pelo Juízo de primeiro grau na formação de sua convicção. Requer a reforma da decisão para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão
: (i) definir se a confissão parcial realizada pelo réu gera o direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou em negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja efetiva admissão da autoria do crime. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.882.321/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de
14/8/2025
.)

“[...] RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa.
O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena;
(ii) analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.
III. Razões de decidir 3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso especial parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador
.
2. É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d. Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)”

Tendo em vista estas falhas mister realizar novo cálculo de pena:

DOSIMETRIA DO RÉU GLAILSON CARLOS DOS SANTOS COSTA

Considerando a avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, hei de fixar à pena-base do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, adotando como critério de aumento a fração de um sexto, calculada sobre a pena mínima cominada ao crime.

Estão ausentes as agravantes. Mas, presentes duas atenuantes, a saber: a menoridade relativa e a confissão espontânea
.
Assim, reduzo à pena na fração de um sexto para cada atenuante, fazendo com que a sanção intermediária retorne ao
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
,
respeitando o óbice contido no verbete sumular 231 do STJ
.

[1]

Como o crime foi cometido em concurso de pessoas, o apelante faz jus a majorante do art. 157, § 2º, II do CPB. Assim, majoro à pena em um terço, encontrando a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias multa, a qual

considero
definitiva, concreta e final
.

DOSIMETRIA DO RÉU JONES CARDOSO DE NAZARÉ

Levando em conta a avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, hei de fixar à pena-base do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, adotando como critério de aumento a fração de um sexto, calculada sobre a pena mínima cominada ao crime.

Seguindo o mesmo caminho trilhado na sentença, compenso a agravante da reincidência, com a atenuante da confissão espontânea, em atenção ao tema repetitivo 585 do Colendo STJ
[2]
. Com isso,
a sanção intermediária permanece em

05 (cinco) anos e

04

(quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O apelante faz jus a majorante do art. 157, § 2º, inciso II do CPB. Desta feita, majoro à pena em um terço, encontrando a
sanção de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado devido a

reincidência,

além do pagamento de 13 (treze) dias multa, a

qual

considero

definitiva,

concreta

e final
.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. ISONOMIA EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE GENÉRICO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
5. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.
Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

[1]
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

“Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Belém, 17/12/2025